Tribunal: TJMT
Processo: 1000471-34.2024.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000471-34.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FABIO JUNIOR POZZER - CPF: 044.784.151-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA. REQUERIDA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA APLICADA NO MÁXIMO LEGAL. REGIME INICIAL ABERTO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º, c/c art. 40, III), à pena de 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 41 porções de cocaína totalizando 23,3g, 07 porções de pasta base totalizando 10,4g e 02 porções de maconha totalizando 4g;
(ii)
prisão em flagrante em estabelecimento comercial (bar);
(iii)
local conhecido pela Polícia Militar como ponto de venda de drogas;
(iv)
agente visualizado dispensando porções de droga ao avistar viatura policial;
(v)
apreensão de balança de precisão e R$ 44,00 em espécie;
(vi)
minorante do tráfico privilegiado fixada em 1/6.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
desclassificação para porte de drogas para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28);
(ii)
subsidiariamente, revisão da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado para o máximo legal de 2/3, com readequação da pena e do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há elementos probatórios suficientes para caracterizar o crime de tráfico de drogas ou se a conduta deve ser desclassificada para porte para consumo próprio;
(ii)
analisar a adequação da fração redutora aplicada à minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A definição entre o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, quais sejam: quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

6. Em crimes praticados na clandestinidade, a exemplo do tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

7. A quantidade apreendida, a variedade de entorpecentes, o fracionamento em múltiplas porções, a apreensão de balança de precisão e dinheiro em espécie, somados ao contexto do local conhecido como ponto de venda de drogas, demonstram a finalidade mercantil do entorpecente, inviabilizando a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio.

8. A ausência de flagrante da mercancia não afasta a tipificação do tráfico de drogas, pois o delito não exige demonstração direta da comercialização para sua configuração. Basta que o agente seja surpreendido executando qualquer das condutas previstas no tipo penal, em circunstâncias que revelem a prática de traficância.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10. A quantidade e natureza da droga apreendida podem ser utilizadas, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria.

11. A quantidade de entorpecente apreendida não exorbitante justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 da minorante do tráfico privilegiado, em favor de réu primário, com bons antecedentes e sem elementos concretos que indiquem dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

IV. DISPOSITIVO

12
. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, § 2º, 33, § 4º, 40, III; CP, arts. 33, § 2º,
“c”
, 44, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, REsp n. 2.092.407/MA, REsp n. 2.163.156/SC, AgRg no
HC
n. 795.815/SC,
HC
n. 725.534/SP; TJMT, Enunciados Orientativos n. 03 e 07 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
Fábio Júnior Pozzer
contra a sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Penal n. 1000471-34.2024.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º, c/c art. 40, III), à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postula a desclassificação do crime para a conduta de porte para consumo próprio. Invoca a condição de usuário de drogas e a quantidade de droga apreendida, bem como argumenta a precariedade do quadro probatório para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer a revisão da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado, para o máximo legal de 2/3 (dois terços), com a consequente readequação da pena e do regime prisional (id. 319962367).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 319962369).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, com modificação da fração redutora para 1/2 (metade) (id. 330497874).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Fábio Júnior Pozzer
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) No dia 07 de janeiro de 2024, por volta das 00h45, no estabelecimento ‘Pantera Drinks’, situado no Alto da Glória, nesta urbe e Comarca de Sinop/MT, FABIO JUNIOR POZZER portava, para fins de venda a terceiros, 48 porções de cocaína que pesavam 33,7 gramas e 2 porções de maconha que pesava 4 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme se observa do laudo pericial ao id. 138176736 p.28.

No dia dos fatos, a equipe de operações recebeu uma denúncia anônima relatando que no ‘Bar Pantera Drinks’ estaria ocorrendo o comércio ilícito de entorpecentes, estabelecimento situado no bairro Alto da Glória, e que é conhecido pela venda de drogas. Deste modo, equipe da polícia se deslocou ao local dos fatos, oportunidade que avistaram FABIO se desfazendo de objeto, empreendendo em fuga logo após.

Finalmente abordado pela força policial, foi encontrado com o réu, especificamente em seu bolso, maconha e cocaína e uma balança de precisão, enquanto a guarnição constatou também que os objetos dispensados anteriormente também consistiam em mais maconha e cocaína, que somaram juntas 48 porções de cocaína (33,7 gramas) e 2 porções de maconha (4 gramas), além de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais) provenientes das vendas até então realizadas, conforme laudo pericial ao id. 138176736, p.28.

Em razão dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito e lhe informado seus direitos, e quando questionado sobre as referidas drogas FABIO admitiu que é dono do bar e que complementa sua renda através da venda de entorpecentes, bem como cadastrou o comércio como ‘lojinha’ do Comando Vermelho, e que realiza pagamento mensal para a facção.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína, apta a causar dependência física e psíquica a quem usa. (...)”
(
sic,
id. 319961920).

Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, com a incidência da majorante relativa à prática em local de espetáculo ou diversão e da minorante do tráfico privilegiado, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa.

1. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

A defesa postula a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta de porte para consumo próprio (Lei 11.343/06, art. 28). Sustenta que o apelante é usuário e destaca a pequena quantidade de entorpecente apreendida, afirmando não haver provas da finalidade comercial da substância.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, quais sejam: quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

A identificação da finalidade mercantil também se extrai das declarações dos agentes policiais, que constituem importante fonte de prova quando preservam coerência interna e compatibilidade com os demais elementos colhidos.

Isso porque, em contextos marcados pela clandestinidade e pela escassez de testemunhos independentes, esses profissionais, em razão das diligências que executam e dos vínculos informativos que estabelecem com usuários, moradores e testemunhas, oferecem dados essenciais para reconstruir a dinâmica do fato e identificar os responsáveis, viabilizando a apuração de circunstâncias que, de outro modo, permaneceriam inacessíveis.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ, AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

No caso concreto, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas capazes de afastar a condenação, sobretudo diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos dos agentes policiais e da quantidade e variedade das substâncias apreendidas.

O Policial Militar
Cainan Felipe Dias dos Santos
relatou, na fase policial, que após a guarnição receber denúncia de tráfico de drogas no bar
“Panteras Drinks”
, localizado no bairro Alto da Glória, área conhecida pela comercialização de entorpecentes, deslocaram-se até o local. Narrou que, ao se aproximarem, identificaram o apelante do lado de fora do estabelecimento, o qual, ao avistar a equipe policial, arremessou ao solo porções que aparentavam ser cocaína e tentou adentrar no bar.

Esclareceu que, mediante busca pessoal, localizaram no bolso da calça do apelante porções de cocaína e maconha, além de R$ 44,00 em espécie e uma balança de precisão próxima ao balcão do estabelecimento.

Em juízo, o Policial
Cainan
ratificou integralmente suas declarações anteriores. Explicou que, após a guarnição receber denúncia da ocorrência do tráfico de drogas naquele bar já conhecido pela Polícia Militar, deslocaram-se até o local e visualizaram o apelante em frente ao comércio. Narrou que, ao presenciar a aproximação da viatura policial, o apelante tentou se desfazer do que estava em suas mãos, dispensando o material ao solo e adentrando o estabelecimento.

Relatou que os policiais realizaram a abordagem e, na busca pessoal, localizaram no bolso da calça do apelante diversas porções de cocaína, pasta base de cocaína e maconha. Informou ainda que, próximo ao balcão do bar, havia uma balança de precisão utilizada na pesagem do entorpecente.

O Policial Militar
Pedro Monteiro de Araujo
, ouvido em juízo, afirmou que o bar era conhecido da Polícia Militar como ponto de venda de drogas e que já participou de diversas abordagens no local. Informou que a equipe se dirigiu ao endereço para averiguar a situação e, ao chegar, notou o apelante em frente ao bar dispensando objeto que se assemelhava a porções de entorpecentes. Detalhou que os policiais o abordaram e apreenderam outras porções de droga em seu bolso.

Consideradas essas particularidades, a forma como o apelante foi surpreendido, somada ao material encontrado e ao contexto já conhecido do local, indica uma atuação voltada à difusão da droga e não ao mero uso individual.

Não se pode ignorar a variedade de entorpecentes apreendidos – cocaína, pasta base de cocaína e maconha – nem a forma de acondicionamento do material, dividido em 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, com peso de 23,3 g, 07 (sete) porções de pasta base, totalizando 10,4 g, e 02 (duas) porções de maconha, com massa de 4 g, configuração típica de preparação para venda.

Aliado a isso, os policiais também apreenderam uma balança de precisão digital, instrumento típico da atividade de traficância, utilizado para pesagem e fracionamento do entorpecente para posterior comercialização, além de dinheiro em espécie (R$ 44,00), o que agrega à conclusão de mercancia ilícita naquele exato momento.

Merece destaque, ainda, a informação de que o local era conhecido pela Polícia Militar como ponto de tráfico de drogas, inclusive já tendo sido alvo de outras abordagens relacionadas ao mesmo delito.

Assim, a forma como o apelante foi surpreendido, somada ao material encontrado e ao contexto já conhecido do local, indica uma atuação voltada à difusão da droga e não ao mero uso individual.

Ainda que o apelante tenha invocado a condição de usuário de drogas, não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva. Ao contrário, a quantidade apreendida (33,7 g de cocaína e 4 g de maconha), aliada às demais circunstâncias do caso, não se compatibiliza com o consumo regular ou diário da substância.

Da mesma forma, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, a ausência de flagrante da mercancia não afasta a tipificação do tráfico de drogas, pois o delito não exige demonstração direta da comercialização para sua configuração. Basta que o agente seja surpreendido executando qualquer das condutas previstas no tipo penal, em circunstâncias que revelem a prática de traficância (Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT).

Assim, comprovado que o apelante mantinha em depósito os entorpecentes apreendidos, em estabelecimento comercial de sua propriedade, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito desclassificatório.

2. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Subsidiariamente, a defesa postula a revisão da fração redutora da minorante do tráfico privilegiado, para o máximo legal de 2/3 (dois terços), com a consequente readequação da pena e do regime prisional.

Assiste razão à defesa.

A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo essas condições serem cumpridas cumulativamente para fins de concessão do benefício.

Apesar de o legislador não ter delineado parâmetros para a modulação do percentual redutor da minorante, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a quantidade e natureza da droga apreendida podem ser utilizadas, de forma isolada, para modular a fração de diminuição do tráfico privilegiado, desde que não avaliadas na primeira fase da dosimetria:

“(...) A Terceira Seção, nos autos do HC n. 725.534/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 27/4/2022, DJe 1º/6/2022, reafirmou seu posicionamento anterior, conforme estabelecido no ARE 666.334/AM, sobre a possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena. (...)”
(AgRg no
HC
n. 812.253/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/06/2023).

Conquanto a quantidade apreendida seja vetor idôneo para modular a fração redutora, esse critério demanda montante realmente significativo, distanciado do mínimo exigido para a tipificação, com observância à proporcionalidade, para que volumes mais elevados justifiquem a aplicação de fração menor.

No caso em julgamento, o juízo singular fixou a minorante no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) com fundamento exclusivo na quantidade e na natureza das drogas apreendidas.

No entanto, é preciso reconhecer que a quantidade de entorpecente apreendida (33,7g de cocaína e 4g de maconha) não se mostra exorbitante, tampouco apta a justificar a incidência da fração mínima.

Inclusive, em precedentes envolvendo quantidades superiores, o Superior Tribunal de Justiça tem aplicado a fração máxima de 2/3 (dois terços):

“(...) A pequena quantidade de droga apreendida - 5,878g de maconha e 23,611g de crack - justifica a aplicação da fração máxima de 2/3 para a causa de diminuição de pena. (...)”
(STJ, REsp n. 2.092.407/MA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/02/2025).

“(...) A quantidade não expressiva da droga apreendida (50g de maconha), ainda que acondicionada em pequenas porções prontas para venda, não se mostra significativa a ponto de justificar uma redução inferior ao patamar máximo de 2/3 previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, especialmente em favor de réu primário e sem antecedentes criminais. (...)”
(STJ, REsp n. 2.163.156/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

“(...) No caso, levando em conta a primariedade do agravante, seus bons antecedentes, a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à criminalidade ou integre organização criminosa, entende-se que o fato de ter a posse de 45,3g de maconha, 17,5g de cocaína e 6,3g de crack, não é justificativa idônea para aplicá-la em patamar diverso de 2/3 (dois terços). (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 795.815/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/05/2023).

Nesse contexto, considerando a primariedade do apelante, seus bons antecedentes, a ausência de elementos concretos que indiquem a dedicação à atividade criminosa ou a integração a organização criminosa, bem como a orientação jurisprudencial consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, é de rigor o redimensionamento da fração redutora para o patamar máximo de 2/3 (dois terços), o que reduz a pena para
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima.

Diante do quantum de pena aplicado e das circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial
aberto
para cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, notadamente a pena aplicada não superior a 04 (quatro) anos, o réu não reincidente em crime doloso e as circunstâncias judiciais favoráveis,
substitui-se
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,

dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto por
Fábio Júnior Pozzer
, para redimensionar a fração da minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) ao patamar máximo de 2/3 (dois terços), fixando a pena definitiva em
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, à razão unitária mínima, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026